Tribunal: TJDFT
Processo: 0724256-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. PRAZO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DOCUMENTO. APRESENTAÇÃO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O prazo assinalado pelo juízo para o cumprimento da obrigação se mostra razoável, uma vez que se busca o comprovante de pagamento de cheque descontado há mais de uma década e o próprio autor não sabe indicar com precisão nem a pessoa que o teria emitido e nem a data do pagamento, circunstâncias que acrescem dificuldades às diligências para atendimento de sua demanda.

2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.